Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os débitos relativos a contribuições cobradas por condomínio de fato (irregular), constituído em desconformidade ao disposto no art. 1.332 do Código Civil, não se qualificam como título executivo extrajudicial nos termos do inciso X do art. 784 do Código de Processo Civil.
2. Ainda que assim não fosse, não é possível saber se a propriedade do executado está situada dentro ou fora da área reintegrada à TERRACAP, não havendo se falar em certeza e liquidez do débito, conforme dispõe o art. 786 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
4. Recurso conhecido e não provido.